Tribunal: STF
Processo: MS 25054
Classe: MS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-05-03
Data de publicação: 2006-05-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL. DUPLA APOSENTADORIA.
ESPECIALISTA E CONTRATO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. PROVA
PRÉ-CONSTITUÍDA.
1. Não há que se confundir a simples
nomenclatura de especialista, usada em decreto, com a relação
contratual de prestação de serviços técnicos e especializados
prevista na norma constitucional (art. 99, § 4º, CF/69).
2. Assim
como a jurisprudência, também a doutrina é pacífica no sentido de
que o mandamus não admite dilação probatória. A prova do alegado
direito líquido e certo deve ser pré-constituída.
3. Agravo
improvido.